Tribunal: TJPA
Processo: 0003711-89.2019.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003711-89.2019.8.14.0128

APELANTE: BERTINA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MÉRITO. PATENTE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. recurso conhecido e DESprovido, à unanimidade.

1.

Documentos que acompanham a exordial demonstram claramente a regularidade da contratação e, por via de consequência, a inexistência de fraude.

2.

Caberia a autora demonstrar minimamente fato constitutivo de seu direto, todavia, os extratos anexados indicam que os créditos foram lançados na conta pela Instituição Financeira. Demonstração do Apelado como responsável pela transferência realizada via TED.

3.

Da análise conjunta dos documentos apresentados, verifica-se que se trata de
renegociações, visto que os valores contratados não foram creditados em sua integralidade
em razão da diferença entre quitação
do débito anterior e saldo remanescente.

4.

Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0003711-89.2019.8.14.0128

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BERTINA FERREIRA DE SOUZA

APELADO(A): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Devolução em Dobro por Cobrança Indevida com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. nº 0003711-89.2019.814.0128), que teve seu trâmite perante o Juízo de Direito da Comarca de Terra Santa, movida por Bertina Ferreira de Souza em face de Banco Itaú BMG Consignado S/A.

Na inicial, afirma a autora, ora apelante, ter percebido redução do valor de seu benefício previdenciário e, por essa razão, dirigiu-se a uma agência do INSS e acabou descobrindo a existência de empréstimos consignados (contrato nº
578164895
) no valor de R$2.508,46 (dois mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos), cujo pagamento se daria de 72 (setenta e duas) parcelas de R$58,20 (cinquenta e oito reais e vinte centavos); e (contrato nº
579706637
) no valor de R$1.144,00 (um mil, cento e quarenta e quatro reais), a ser pago também em 72 (setenta e duas) prestações de R$34,40 (trinta e quatro reais e quarenta centavos).

Afirma não ter celebrado esses negócios jurídicos e nem delegado poderes para outra pessoa fazê-lo em seu nome, além de não ter recebido qualquer quantia correspondente às importâncias descontadas em seu benefício. Diz que até a propositura da ação, foram descontadas, respectivamente, 19 e 28 parcelas de cada empréstimo fraudulento, devendo a quantia correspondente a esses descontos ser restituída.

Com base nesses fatos, requereu a declaração de inexistência dos contratos, o ressarcimento em dobro dos valores descontados e o ressarcimento pelos danos morais sofridos na importância de R$19.080,00 (dezenove mil, e oitenta reais), equivalente a vinte salários mínimos.

Em decisão ID 3425337, foi deferida a liminar que objetivava a suspensão dos descontos do contrato questionado.

Contestação apresentada no ID nº 3425338.

Constatando a revelia e a possibilidade de julgamento antecipado do feito, o Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
formulado por BERTINA FERREIRA DE SOUZA em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

Revogo a tutela de urgência anteriormente concedida.

Tendo tem vista que a autora foi vencida na demanda, condeno-o a autora ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 82, §2° do CPC.

Por outro lado, concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. Portanto, o pagamento das
verbas atinentes à sucumbência ficará suspenso nos termos do § 3º do art.98 do NCPC em relação à parte beneficiária.”

Inconformado, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo ser flagrante a fraude na contratação do empréstimo consignado, apontando a ausência de apresentação dos contratos originais, ressaltando que o Banco juntou apenas os TEDs bancários..

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como condenar o Banco em danos morais e inverter o ônus sucumbencial. (ID nº 3425343)

Não foram apresentadas contrarrazões. (ID nº 3425350)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de abril de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos efetuados pela apelante em face do banco apelado, por considerar demonstrada a efetiva contratação do empréstimo, sem indícios da ocorrência de fraude.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos, apontando a ausência de apresentação dos contratos originais pelo Banco Apelado.

Entretanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Vejamos.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo não assistir razão à apelante, já que, diferentemente do que afirma, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Em verdade, os documentos existentes no processo (apresentados pela própria Recorrente) demonstram ter havido a relação negocial discutida pelas partes.

Como bem ressalta o Juízo Singular por ocasião da sentença, o feito da revelia não tem o condão de tornar realidade os fatos narrados pela Demandante, que, deve apresentar o mínimo de comprovação do nexo de causalidade capaz de formar o convencimento do magistrado. Todavia, basta examinar os documentos carreados aos autos pela própria parte autora, ora Apelante,
para vislumbrar a realização dos empréstimos ora questionados. De acordo com o extrato bancário juntado no ID nº 3425336, verifica-se que foram creditados na conta bancária da Apelante, mais precisamente em 01/02 e 18/10, as quantias de R$ 571,48 e R$772,71, respectivamente, que estão diretamente relacionadas com os históricos de consignações apresentado (ID nº 3425336, pg. 02).

Além disso, os créditos lançados na conta estão sob a denominação que indica o
banco réu como o responsável pela transferência realizada via TED. Da análise conjunta dos documentos apresentados, verifica-se que se trata de renegociações, visto que os valores contratados não foram creditados em sua integralidade em razão da diferença entre quitação do débito anterior e saldo remanescente.

Entendo que competia a parte autora provar o fato constitutivo de seu direito ou ao menos
trazer indícios que demonstrem a probabilidade de sua existência, o que, no caso dos autos,
entendo que a autora não logrou fazer.

Por consequência, não procedem o pedido de reforma da sentença para a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/05/2023